Tribunal: STF
Processo: Rcl 48843
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de medida liminar proposta pelo Estado de Mato Grosso do Sul contra ato proferido pelo Tribunal de Justiça local (TJMS) no Processo 0812177-86.2019.8.12.0001. Alega-se, em síntese, afronta à tese jurídica firmada pelo STF no julgamento do Tema 1.126 da Repercussão Geral e à Súmula Vinculante 37.



    Em 17/9/2021, determinei emenda à petição inicial para o desmembramento do feito (documento eletrônico 28).



    O reclamante cumpriu a ordem e manifestou-se pela continuidade da reclamação quanto ao ato reclamado proferido no Processo 0812177-86.2019.8.12.0001.



    Ademais, requereu a homologação de desistência parcial da reclamação, relativa ao ato reclamado proferido no Processo 0813416-62.2018.8.12.0001, que possui como partes recorridas na origem Ariane Zatorre Farias e outros (págs. 19/20 do documento eletrônico 29).



    Na nova petição, o reclamante fundamenta sua demanda nos seguintes termos:



    “De início, tem-se que, em recente julgamento realizado no dia 18/02/2021 (Plenário Virtual), ao dar provimento no Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.278.713 do Estado de Mato Grosso do Sul, o Supremo Tribunal Federal reafirmou sua jurisprudência em sede de Repercussão Geral (Tema nº 1126), para afastar equiparação salarial e remuneratória entre os cargos de Analista Judiciário e Técnico de Nível Superior, oriundos do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, por violar a súmula vinculante nº 37/STF e o art.37, XIII, da CF. 



    Eis a Tese fixada no Tema nº 1126, in verbis: ‘Ofende a Súmula Vinculante 37 a equiparação, pela via judicial, dos cargos de Analista Judiciário área fim e Técnico de Nível Superior do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, anteriormente à Lei Estadual 4.834/2016’.



    Ocorre que, ao exercer o juízo de retratação, o Tribunal de origem proferiu novo julgamento, dando parcial provimento ao Recurso de Apelação do Estado de Mato Grosso do Sul, para aplicar, apenas parcialmente, o entendimento desta Suprema Corte, exarado no julgamento do RE com Agravo n. 1278713 – Tema 1.126, recusando-se, assim, a aplicar integralmente a tese fixada no referido tema de repercussão geral, como também, de modo direto, o enunciado da SV nº 37.



    Consta do acórdão que, diante da discrepância salarial entre os cargos de técnico de nível superior e analista judiciário, foi editada a Lei Estadual nº 4.834, de 12.04.2016, com a finalidade de equiparar as funções exercidas e autorizar o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul a enquadrar, calcular e a pagar os vencimentos do cargo de Analista Judiciário, símbolo PJJU-1, nas escalas de vencimentos do cargo de Técnico de Nível Superior, símbolo PJNS-1. 



    Afirmou-se, ainda, no acórdão, que a retroatividade vedada pela tese 1.126 seria somente referente à data anterior à Lei Estadual n.4.834/2016, motivo pelo qual, não estando o pedido autoral restrito ao período anterior à referida Lei Estadual, os autores fariam jus ao pagamento imediato de diferença salarial entre a data da entrada em vigor da Lei Estadual (1º/01/2016) e a data do ajuizamento da demanda (20/02/2019).



    Ao final, reconheceu o suposto desvio de função após a Lei Estadual e consequente direito à implementação salarial correspondente a 100% do déficit remuneratório verificado entre os cargos, bem como ao pagamento retroativo da diferença entre a remuneração dos cargos.



    A conclusão adotada na decisão reclamada, contudo, contraria não só os preceitos constitucionais, como o próprio entendimento do STF de Repercussão Geral reconhecida – Tema 1.126 – bem como o enunciado da SV nº 37. 



    Isso porque, a questão central posta em debate refere-se à possibilidade de o Poder Judiciário aumentar/equiparar vencimentos de servidores públicos, regidos pelo regime estatutário, com fundamento no princípio da isonomia, independentemente ou contrário ao disposto na lei.



    No caso em questão, a tese de Repercussão foi fixada nos seguintes termos: ‘Ofende a Súmula Vinculante 37 a equiparação, pela via judicial, dos cargos de Analista Judiciário área fim e Técnico de Nível Superior do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, anteriormente à Lei Estadual 4.834/2016’.



    Ocorre que, ao contrário do que consta na decisão reclamada, o fato da tese de Repercussão Geral fazer referência ao período anterior a Lei Estadual n.º 4.834/2016, não dá brecha para que o Poder Judiciário, por via transversa, reconheça equiparação salarial diversamente do que consta da própria lei que rege a matéria (para frente e de uma só vez).



    A Lei Estadual n.º 4.834/2016 previu, em seu artigo 2º, que o incremento salarial seria implementado, gradativamente, de forma automática, no curso de cada exercício financeiro, limitado a 100% dos vencimentos do cargo de técnico de nível superior, senão vejamos:



    ‘Art. 1º O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul fica autorizado a enquadrar, calcular e a pagar os vencimentos do cargo de Analista Judiciário, símbolo PJJU-1, nas escalas de vencimentos do cargo de Técnico de Nível Superior, símbolo PJNS-1, bem como a proceder aos ajustes orçamentários necessários para nova fórmula de enquadramento, cálculo e pagamento. 



    Parágrafo único. O benefício disposto no caput deste artigo fica estendido aos aposentados e aos pensionistas do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul, que gozam do direito à paridade constitucional.



    Art. 2º O incremento salarial de que trata esta Lei será implementado, gradativamente, de forma automática, no curso de cada exercício financeiro, limitado a 100% dos vencimentos do cargo de técnico de nível superior, aplicando-se sobre os vencimentos do cargo de analista judiciário os seguintes percentuais:



    I - 5,439 %, a partir de 1º de janeiro de 2016



    II - 5,159 %, a partir de 1º de janeiro de 2017



    III - 4,906, a partir de 1ºde janeiro de 2018;



    IV - 4,676%, a partir de 1º de janeiro de 2019



    V - 4,467 %, a partir de 1º de janeiro de 2020



    §1º O cronograma de implementação de que trata este artigo poderá, a critério da Administração e de acordo com a disponibilidade financeira, ser antecipado ou ultrapassado, mediante a aplicação de percentuais maiores ou menores, respectivamente, até que se atinja 100% do incremento salarial proposto’. 



    Resta claro diante dos dispositivos colacionados que a Lei nº 4.834/2016 autorizou o enquadramento remuneratório do cargo de Analista Judiciário nas escalas de vencimentos do cargo de Técnico de Nível Superior, estabelecendo, expressamente, que o incremento salarial seria implementado gradativamente, conforme cronograma e percentuais estabelecidos em seu art. 2º.



    Portanto, ao contrário do que afirmou o acórdão recorrido, não há previsão legal de que o implemento salarial corresponda a 100% do cargo de Técnico de Nível Salarial desde a data 1º/01/2016, mas sim que a referida implementação se desse de forma gradativa, até porque é sabido que, nos termos do art.169 da Constituição Federal, a concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, a criação de cargos, empregos e funções ou alteração de estrutura de carreira, só poderão ser feitas: (i) se houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes; e (ii) se houver autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias, ressalvadas as empresas públicas e as sociedades de economia mista.



    O ponto nodal do entendimento esposado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema de Repercussão Geral n. 1.126, é que o Poder Judiciário não pode equiparar VENCIMENTOS sob o fundamento do princípio da isonomia. Ou seja, o Supremo Tribunal Federal não diferencia, para fins de aplicação da vedação constante na Súmula Vinculante n.º 37, se a equiparação é total ou parcial, e sim que essa competência é do Poder Legislativo e não do Poder Judiciário.



    Em outras palavras, seria no mínimo teratológico o entendimento de que o Poder Judiciário não pode equiparar vencimento não previsto na lei, mas pode equiparar vencimento de modo diverso do que está na lei” (págs. 6-10 do documento eletrônico 29).



    Requer, ao final, a suspensão liminar dos efeitos da decisão reclamada e, no mérito, 



    “[a] procedência da presente reclamação, para cassar o acórdão proferido pela 3º Câmara Cível – decisão reclamada – nos autos de nº 0812177-86.2019.8.12.0001, afastando qualquer pretensão de concessão de equiparação salarial de forma diversa do que consta da Lei Estadual n.º 4.834/16, conforme decisão proferida nos autos de n. 0800785-89.2019.8.12.0021, ante a nítida violação ao entendimento não só sumulado (SV 37) como também da Tese de Repercussão Geral –Tema 1.126, o que, consequentemente, levará à total improcedência dos pedidos originários” (pág. 19 do documento eletrônico 29).



    Em 29/9/2021, deferi a liminar (documento eletrônico 40).



    A autoridade reclamada apresentou informações (documento eletrônico 55).



    As partes beneficiárias do ato reclamado deixaram transcorrer em branco o prazo para recorrer (documento eletrônico 65).



    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República Luiz Augusto Santos Lima, manifestou-se pela procedência da reclamação.



    É o relatório. Decido.



    Bem examinados os autos, vê-se que a pretensão merece acolhida.



    Inicialmente, destaco que a reclamação perante o Supremo Tribunal Federal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil/2015.



    No caso, o reclamante alega que o Juízo reclamado teria violado o enunciado da Súmula Vinculante 37, verbis:



    “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”.



    O enunciado foi o fundamento do acórdão que julgou o Tema 1.126 da Repercussão Geral, assim ementado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DIFERENÇAS SALARIAIS ENTRE OS CARGOS DE TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR E DE ANALISTA JUDICIÁRIO ÁREA FIM DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL. PERÍODO ANTERIOR AO ADVENTO DA LEI ESTADUAL 4.834/2016. EQUIPARAÇÃO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS PELO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 37. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO (ARE 1.278.713-RG/MS, Rel. Min. Luiz Fux - grifei).



    No caso, esta Suprema Corte reconheceu a repercussão geral do tema, com especial foco nas demandas repetitivas ajuizadas por servidores do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul, e reafirmou a jurisprudência consolidada por meio da Súmula Vinculante 37.



    A tese jurídica do Tema 1.126 ficou assim redigida:



    “Ofende a Súmula Vinculante 37 a equiparação, pela via judicial, dos cargos de Analista Judiciário área fim e Técnico de Nível Superior do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, anteriormente à Lei Estadual 4.834/2016” (grifei).



    Com amparo na parte final dessa síntese do julgado, o TJMS tem proferido decisões autorizando a equiparação integral dos vencimentos devidos aos servidores demandantes desde a data em que entrou em vigor a Lei Estadual 4.834/2016, em 1°/1/2016.



    Ao editar a norma, porém, o legislador criou um escalonamento temporal de modo a implantar a nova política remuneratória de forma gradativa, conforme as seguintes balizas, verbis:



    “Art. 2º O incremento salarial de que trata esta Lei será implementado, gradativamente, de forma automática, no curso de cada exercício financeiro, limitado a 100% dos vencimentos do cargo de técnico de nível superior, aplicando-se sobre os vencimentos do cargo de analista judiciário os seguintes percentuais:



    I - 5,439 %, a partir de 1º de janeiro de 2016;



    II - 5,159 %, a partir de 1º de janeiro de 2017;



    III - 4,906, a partir de 1ºde janeiro de 2018;



    IV - 4,676%, a partir de 1º de janeiro de 2019;



    V - 4,467 %, a partir de 1º de janeiro de 2020.



    §1º O cronograma de implementação de que trata este artigo poderá, a critério da Administração e de acordo com a disponibilidade financeira, ser antecipado ou ultrapassado, mediante a aplicação de percentuais maiores ou menores, respectivamente, até que se atinja 100% do incremento salarial proposto” (grifei).



    A seu turno, a ementa do acórdão reclamado afirma ter aplicado a tese firmada no Tema 1.126 da Repercussão Geral:



    “EMENTA - RECURSOS DE APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO – SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO – DIFERENÇAS SALARIAIS ENTRE OS VENCIMENTOS DO CARGO DE ANALISTA JUDICIÁRIO – ÁREA FIM E TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR – – EXISTÊNCIA DE PRECEDENTE QUALIFICADO E VINCULANTE EXARADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – TEMA 1.126, JULGADO PELO PLENÁRIO VIRTUAL DO STF – JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO.



    O Supremo Tribunal Federal, reconheceu a existência de repercussão geral sobre o Tema 1.126, que dispõe sobre ‘Equiparação remuneratória, pela via judicial, entre os cargos de Analista Judiciário – área fim e Técnico de Nível Superior do Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul’. E, ao julgar o mérito, reafirmou ”a sua jurisprudência para decidir, que ‘Ofende a Súmula vinculante 37 a equiparação, pelo via judicial, dos cargos de Analista Judiciário área fim e Técnico de Nível Superior do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, anteriormente à Lei Estadual 4.834/2016’” (págs. 1-2 do documento eletrônico 7).



    Ocorre, porém, que o voto condutor do referido acórdão autorizou a equiparação sem observar o escalonamento previsto pelo legislador estadual, como se lê do seguinte trecho:



    “[...] uma vez que o mencionado precedente vincula este Tribunal, outra alternativa não resta a não ser exercer o juízo de retratação e dar parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso do Sul, não esquecendo a ressalva temporal mencionada. Ou seja, as apeladas tem direito à equiparação salarial pretendida a partir da entrada em vigor da Lei Estadual nº 4.834/2016, em 01/01/2016.



    Lembrando que a forma de atualização das parcelas devidas deve respeitar os precedentes do STJ e do STF, nos termos dos recursos representativos da controvérsia - REsp 1492221/PR (Tema 905) e RE 870947 (Tema 810), como decidido no acórdão de fls. 1419/1429.



    Diante do exposto, exerço juízo de retratação, para dar parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso do Sul e ao reexame necessário, para afastar a condenação ao pagamento das verbas requeridas por meio da presente demanda, referentes ao período anterior à Lei Estadual n.º 4.834/2016.



    Ainda que tenha sido dado parcial provimento ao presente apelo, mas considerando a sucumbência mínima da parte autora, mantêm-se os honorários advocatícios, na forma em que estabelecidos na sentença” (pág. 8 do documento eletrônico 7 - grifei).



    Evidencia-se, portanto, que a decisão reclamada, ao não observar o escalonamento temporal, com base no princípio da isonomia, concedeu aumento de vencimentos a servidores públicos sem observar o princípio da legalidade estrita, incorrendo também em ofensa ao postulado da separação dos Poderes, que são as diretrizes que informaram a edição da Súmula Vinculante 37. Esse enunciado foi, com efeito, a consolidação de jurisprudência histórica e pacífica do STF.



    Em casos idênticos ao presente, os Ministros desta Corte têm concedido liminares favoráveis à demanda do reclamante: Rcl 51.335-MC/MS, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia; Rcl 50.873-MC/MS, de relatoria da Ministra Rosa Weber; Rcl 49.367-MC/MS, de relatoria do Ministro Nunes Marques; Rcl 50.975-MC/MS, de relatoria do Ministro Edson Fachin; e Rcl 50.711-MC/MS, de relatoria do Ministro Roberto Barroso.



    Também foram proferidas as seguintes decisões de mérito: Rcl 50.604/MS, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes; Rcl 51.395/MS, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes; e Rcl 49.334/MS, de relatoria do Ministro Dias Toffoli.



    Isso posto, julgo parcialmente procedente a reclamação para cassar o acórdão recorrido no ponto em que determinou a equiparação integral de vencimentos a partir da vigência da Lei 4.834/2016, determinando-se que outro seja proferido com a observância do conteúdo da Súmula Vinculante 37.



    Comunique-se, transmitindo-se cópia desta decisão ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de fevereiro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator